Tribunal: STF
Processo: Rcl 87395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Transportadora Plimor Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020685-48.2023.5.04.0531), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Processo de origem sob o nº 0020673-34.2023.5.04.0531, ajuizado em 11/09/2023, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por um Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980.



    [...]



    Foi publicada sentença (id. 97be3aa) foi reconhecida a preliminar, para acolher a incompetência material da justiça do trabalho, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, vejamos:



    [...]



    Consequentemente, o reclamante interpôs recurso ordinário, a fim de ver reconhecido a justiça do trabalho para julgar a presente demanda, bem como o vínculo de emprego com a Transportadora Plimor. 



    Ato contínuo, foi proferido acórdão pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, conforme trechos a seguir:



    (...) 



    Desse modo, com fundamento no artigo 114, I, da Constituição Federal, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos pedidos formulados na petição inicial. 



    Pela transcrição de partes do Recurso Ordinário fica evidente que a matéria discutida nestes autos está intimamente relacionada à que deu origem à ADC 48, ou seja, a aplicação dos arts. 1°, caput, 2°, § 1° e § 2°, 4°, § 1° e 2°, e 5°, caput, da Lei 11.442/2007. 



    [...]



    Sendo assim, a presente Reclamação revela-se como medida oportuna e adequada, uma vez que os Excelentíssimos Desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região não aplicaram a tese jurídica do STF prevista no julgamento da ADC 48, ignorando o efeito vinculante da decisão ao caso (processo de origem nº 0020685-48.2023.5.04.0531), que prevê a INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE CASO ENVOLVENDO A APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelos Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Na presente hipótese, o Juízo da Vara do Trabalho de Farroupilha/RS acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela parte, nos seguintes termos: 



    “Na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.  Nesse contexto, a competência material para a análise do preenchimento dos requisitos de validade do contrato de transporte dispostos na Lei 11.442/07 é da Justiça Comum, somente podendo ser analisada a existência de vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho nos casos em que a Justiça Comum declare a invalidade do contrato de transportes, o que ainda não ocorreu no caso em exame. 



    A prova documental comprova que o autor possui Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC (Id. - e3ffcf8) e que houve a contratação desta empresa para a prestação de serviços de transportes. 



    Conforme já mencionado, a análise do cumprimento dos requisitos de validade e eficácia do contrato de transporte de carga de motorista autônomo não se insere na competência material da Justiça do Trabalho, razão pela qual a preliminar de incompetência absoluta arguida pelas reclamadas merece acolhida.



    Corroborando o entendimento adotado transcrevem-se as seguintes ementas:



    [...]



    Diante de todo o exposto, acolhe-se a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. Diante da incompatibilidade entre os sistemas de processo eletrônico, julga-se extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inc. IV do art. 485 do NCPC. 



    DIANTE DO EXPOSTO, na ação movida por MACIEL CANAL em face de TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA., TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA e SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A   decide-se acolher a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho  e julgar extinto o feito  sem resolução de mérito, com fundamento no inc. IV do art. 485 do NCPC.” (eDoc. 7, fl. 139-143)



    Entretanto, em sede recursal, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pela parte beneficiária para firmar a competência material da Justiça do trabalho para julgar a demanda, determinando o retorno dos autos à origem, sob os seguintes fundamentos: 



    “Em se tratando de ação que objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego, a competência é, inequivocamente, da Justiça do Trabalho, com fulcro no inciso I do art. 114 da Constituição Federal. 



    A tese de autonomia apresentada pela primeira reclamada não afasta a competência desta Especializada, sendo necessário perquirir, por meio de cognição exauriente, a existência ou não do vínculo de emprego. 



    Com relação à alegação da segunda reclamada, pondero que a Lei 11.442/2007 foi objeto de questionamento perante o STF, tendo o plenário daquele Tribunal julgado procedente a ADC 48 e improcedente a ADI 3961, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Em que pese a decisão ora invocada, observo que, no presente caso, a despeito da comprovação de inscrição do reclamante em cadastro nacional de pessoa jurídica (id. aa920e5), na condição de empresário individual, não foi anexado documento relativo a contrato estabelecido entre as partes, no qual o reclamante tenha sido qualificado como Transportador Autônomo de Cargas - TAC. 



    Desse modo, também sob tal prisma, não haveria falar em incompetência da Justiça do Trabalho. Desse modo, com fundamento no artigo 114, I, da Constituição Federal, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento dos pedidos formulados na petição inicial.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem para que ocorra a regular instrução processual e julgamento do mérito, como entender de direito.” (eDoc. 7, fl. 180)



    Assim, verifica-se que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato comercial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021). No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato impugnado e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente